Tribunal: STF
Processo: ARE 1574145
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isaias Bueno interpôs o presente agravo (eDoc 89) em face de decisão (eDoc 87) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 26) que está assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXERCÍCIO DOPODER DISCIPLINAR NA EXECUÇÃO DA PENAPRIVATIVA DE LIBERDADE. APENADO FLAGRADO NAPOSSE DE ENTORPECENTE DENTRO DO ERGÁSTULO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRADECISÃO QUE HOMOLOGOU PAD, RECONHECEU FALTADISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE E APLICOU ASSANÇÕES PREVISTAS NA LEI (REGRESSÃO DEREGIME, ALTERAÇÃO DE DATA-BASE E PERDAPROPORCIONAL DE DIAS REMIDOS). RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I - Segundo a LEP, o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade é exercido pelo Diretor do estabelecimento prisional (art. 47), de modo que apenas a ele cumpre apurar a conduta faltosa do apenado, mediante ainstauração de procedimento administrativo (art. 59). O exercício do poder disciplinar pela autoridade administrativa abrange: a) a apuração do fato; b) a subsunção dele à norma(definindo-se a natureza da infração); c) e, ato seguinte, aaplicação das sanções disciplinares. Em paralelo, ao Juiz da Execução Penal cabe: a) no caso de infração de natureza grave, aplicar sanções que a lei prevê como de sua privativa competência (art. 48, par. único); e b) realizar o inafastável controle de legalidade da atuação administrativa. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do REsp 1378557/RS. Súmula n. 533. 



    II - Ao Juiz da Execução Penal não é permitido reexaminar o mérito administrativo (que é o próprio reconhecimento da falta), pois tal providência configuraria adentrar em matéria de atribuição exclusiva do Diretor do presídio (exceção feita apenas para o caso de, no exercício do controle de legalidade, se constatar a necessidade de intervenção para afastar vícios e resguardar direitos). 



    III - No caso concreto, foi atribuída ao reeducando aprática de falta grave (posse de maconha dentro do ergástulo), que foi devidamente apurada e comprovada no procedimento administrativo n. 143/2018. PAD homologado e infração disciplinar confirmada. Juízo a quo que, em 2 Gabinete Desembargador Júlio César M. Ferreira de Melo decisão apoiada em fundamentação concreta e idônea, realizou irretocável exame de legalidade do procedimento, aplicando as sanções de forma correta e proporcional. 



    IV – No que tange ao alegado entendimento sobre a descaracterização para a prática dos delitos do artigo 28 da lei 11.343/06, da mesma forma não assiste razão ao agravante, pois a falta aqui discutida se trata de posse pelo reeducando de material proibido dentro do ergástulo, independentemente de seu caráter lícito. 



    VI – Ausência de audiência de justificação que, no caso específico, não causa nulidade, pois a decisão que decretou a regressão do regime foi anterior a modificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 46), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 1º, III, e o art. 5º, caput e X, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente